Tribunal: TJDFT
Processo: 0730704-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730704-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELISIANE GOMES LIMA DE FRANCA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pela autora agravada (id 76450400), uma vez que não há prova da resistência da requerida agravante em relação ao cumprimento da decisão liminar de ID 74523417, sendo que a solicitação de exames para a realização de cirurgia é praxe na área de saúde. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso já incluído em pauta de julgamento (ID 76150812). P. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator